Tribunal: TJDFT
Processo: 0707363-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0707363-34.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE EMBARGADO: AMANDA JULIANA ARAUJO GORGEN GERLACH, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo legal, sobre os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora